Tribunal: TJPA
Processo: 0802330-91.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802330-91.2024.8.14.0401

APELANTE: DERICK RENAN LOPES OLIVEIRA, RAFAEL FELIPE MARTINS RAIOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO, FURTO, TENTATIVA DE ROUBO OU ROUBO. GRAVE AMEAÇA, CONCURSO DE PESSOAS E CONSUMAÇÃO DA CONDUTA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO HARMONIZADO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DE
DERICK RENAN LOPES OLIVEIRA IMPROVIDO E RECURSO DE RAFAEL FELIPE MARTINS RAIOL IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus
Derick Renan Lopes Oliveira e Rafael Felipe Martins Raiol pela prática delitiva prevista no art.
157, §2º, II, do CP
,
respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime semiaberto, objetivando
a
desclassificação para o crime de tentativa de furto e, subsidiariamente, a desclassificação para os crimes de furto, tentativa de roubo ou roubo, bem como a
aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto harmonizado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o delito para tentativa de furto; (ii) saber se é possível desclassificar o delito para furto; (iii) saber se é possível desclassificar o delito para tentativa de roubo; (iv) saber se é possível desclassificar o delito para roubo; (v) saber se a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; e, (vi) saber se é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao apelante
Rafael Felipe Martins Raiol para o semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autorias delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial do ofendido, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e pela confissão judicial dos apelantes. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Evidenciados o emprego de grave ameaça para a subtração da coisa mediante simulação de arma de fogo, a prática do crime em concurso de agentes e a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por um breve período, não havendo que se falar em necessidade de posse mansa e pacífica. Inteligência da Súmula 582, do STJ. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

4.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

5.
Não se conhece do pedido de
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto harmonizado
em sede de recurso de apelação, o qual deve ser feito perante o juízo executório. Inteligência do art. 66, da Lei nº 7.210/84. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de Derick Renan Lopes Oliveira improvido e recurso de Rafael Felipe Martins Raiol improvido na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
Derick Renan Lopes Oliveira e conhecer parcialmente do recurso de Rafael Felipe Martins Raiol e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por DERICK RENAN LOPES OLIVEIRA (ID – 22190920) e RAFAEL FELIPE MARTINS RAIOL, termo no ID – 22190926, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 22190905), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e as pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, a defesa de DERICK requer
a desclassificação para o crime de tentativa de furto e, subsidiariamente, a desclassificação para os crimes de furto, tentativa de roubo ou roubo, bem como a
aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (ID – 22190927), a defesa de RAFAEL requer
a desclassificação para o crime de tentativa de furto e, subsidiariamente, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões (IDs – 22190933 e 22190934), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos recursos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23658096, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Extrai-se da denúncia (ID – 22190842) o que segue:

“Consta do Inquérito por Flagrante n.º 00002/2024.100135-6 que, no dia 01/02/2024, por volta de 20h30min, em via pública, mais especificamente na Travessa Joaquim Távora, entre Rua Doutor Malcher e a Rua Cametá, bairro da Cidade Velha, Belém/PA, os denunciados acima qualificados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima, RAILDO BRABO RODRIGUES.

Narram os autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se próximo ao abrigo João de Deus, situado na Travessa Joaquim Távora, bairro da Cidade Velha, Belém/PA, ao lado de sua residência, quando os denunciados chegaram ao local em uma motocicleta [marca/modelo HONDA CG FAN 160, cor CINZA, placa QEP-7202]. Ato contínuo, o denunciado DERICK RENAN LOPES – que estava na garupa da motocicleta – desceu do veículo e, após insinuar estar portando uma arma de fogo, embaixo da camisa, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular [POCO 5G, cor PRETA] da vítima.

Após lograr êxito na empreitada criminosa, o denunciado DERICK subiu na motocicleta e, em seguida, ambos os denunciados empreenderam fuga.

Posteriormente, uma viatura da Polícia Militar aproximou-se da residência do ofendido e tocou a sirene. Ato contínuo, a vítima foi ao encontrado dos policiais e comunicou o crime de roubo. Contudo, para a surpresa da vítima, os denunciados já tinham sido detidos e encontravam-se no interior da viatura. Além disso, os agentes da lei conseguiram recuperar o aparelho celular do ofendido.

Diante desse fato, todos foram conduzidos para a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis (...).”

Os acusados, ora apelantes, foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 22190905), tendo sido interpostos os presentes recursos defensivos, que passo a analisar detida e separadamente:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA DE FURTO, FURTO, TENTATIVA DE ROUBO OU ROUBO.

Antecipo que, examinando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, as provas carreadas comprovam plenamente a ocorrência do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, como a seguir será demonstrado:

A
materialidade do fato
e as
autorias delitivas
restaram
evidenciadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 22190785, e prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão dos recorrentes.

Em juízo, a vítima RAILDO BRABO RODRIGUES relatou que, no dia do fato, estava em frente de sua residência quando os réus chegaram em uma motocicleta e, simulando estar na posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram o seu telefone celular e empreenderam fuga. Disse, ainda, que, uma viatura da polícia militar trafegava próximo ao local, momento em que um vizinho acionou os policiais, os quais foram atrás dos criminosos e os encontraram na Travessa São Pedro, atrás do Shopping Pátio Belém, quando então os abordaram e encontraram o objeto roubado, que, inclusive, disparou um alarme de localização, bem como que reconheceu os assaltantes quando os agentes de segurança os levaram até ele.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas PATRICK CORRÊA DIAS e KENNEDY LEITE GARCIA, policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, os quais, em uníssono, declararam que estavam em ronda quando foram informados sobre um assalto cometido por criminosos em uma motocicleta, de modo que saíram em buscas e abordaram os recorrentes atrás do Shopping Pátio Belém de posse de um aparelho celular, que afirmaram ser de sua propriedade, porém não conseguiram efetuar o desbloqueio, fazendo com que o objeto disparasse um alarme, o qual depois foi reconhecido pelo ofendido como o bem subtraído dele.

Em seus interrogatórios judiciais, os réus confessaram o fato criminoso a eles imputado.

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida sob a égide do contraditório e da ampla defesa e a confissão judicial dos apelantes, lembrando, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra dela
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Portanto, não há que se falar em acolhimento de nenhum dos pedidos desclassificatórios, já que
restaram plenamente comprovados o emprego de grave ameaça para a subtração da coisa
(simulação de arma de fogo),
o concurso de pessoas
(confissão de ambos)
e a inversão da posse da coisa subtraída
, ainda que por um breve período, não havendo que se falar em necessidade de posse mansa e pacífica, como, aliás, estabelece a Súmula 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, CP
) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA ORAL COERENTE E CONVERGENTE - UNIDADE DE DESÍGNIOS E CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADOS - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - NULIDADE DO RECONHECIMENTO - INOCORRÊNCIA -
GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA - INTIMIDAÇÃO APTA A RESTRINGIR A LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
- DOSIMETRIA - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE. As declarações das vítimas, prestadas de forma firme e coerente, aliadas ao depoimento do policial militar e à confissão parcial do adolescente envolvido, revelam quadro probatório robusto e harmônico, suficiente para sustentar a condenação. A fuga conjunta, a posse da res furtiva e o suporte logístico prestado demonstram adesão consciente dos réus à empreitada criminosa. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não acarreta nulidade quando o reconhecimento extrajudicial é corroborado por prova oral firme e coerente colhida em juízo.
A simulação de arma de fogo durante a abordagem configura grave ameaça típica do roubo, nos termos da jurisprudência consolidada, impedindo a desclassificação para o delito de furto simples
. Mantém-se a reprimenda diante da regular aplicação das fases da dosimetria. A pena final supera 4 (quatro) anos e o crime foi praticado mediante grave ameaça, inviabilizando o abrandamento do regime prisional do semiaberto para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do benefício da sursis.”
(TJ/MG, 0234405-34.2013.8.13.0245, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 03/02/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSOS IMPROVIDOS.

(...)

III. Razões de Decidir

3. A materialidade do crime está demonstrada, e a autoria é incontroversa, com provas robustas que sustentam a condenação, incluindo depoimentos da vítima e agente público, além da assunção qualificada dos réus.

4.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a caracterização do delito
, não havendo irregularidades na atuação dos agentes públicos.

5.
O pedido de desclassificação para o delito de furto é indevido, pois as provas demonstram que os réus, mediante grave ameaça (presença de dois assaltantes, exigência da res furtiva e simulação de arma), incutiram temor na vítima
, impedindo-a de reagir durante o crime,
caracterizando assim o emprego da grave ameaça
.

6.
A consumação ocorre no momento da inversão da posse, independentemente de ser mansa e pacífica ou de o objeto subtraído sair da esfera de vigilância da vítima
.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recursos improvidos.”
(TJ/SP, 1510378-62.2025.8.26.0228, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 05/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA.
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA CORRÉ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 582, é no sentido de que
o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata e recuperação do objeto, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada
.

6. No caso concreto, a
vítima entregou seus bens aos agentes, que lograram êxito em se afastar do local, configurando-se a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito, razão pela qual é inviável a desclassificação pretendida pela defesa
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as reprimendas dos apelantes, fixando-as em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (...)”
(TJ/PA, 0804415-16.2025.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 30/10/2025) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o C. STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

-
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:

2 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Igualmente
improcedente
. Explico.

De início, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, as penas-base dos recorrentes foram fixadas no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que, mantenho, haja vista se tratar de recursos exclusivos das defesas e, assim, da vedação a
reformatio in pejus
.

Pois bem. Sem maiores delongas, a
Súmula 231, do STJ
[3]
se encontra em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução das reprimendas-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado as defesas não terem se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando os cálculos realizados pelo juízo de piso, se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos réus
Derick Renan Lopes Oliveira e Rafael Felipe Martins Raiol
,
respectivamente, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e de 04 (quatro), 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo as sanções pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tais aspectos.

- PLEITO DO APELANTE
RAFAEL FELIPE MARTINS RAIOL
:

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO HARMONIZADO.

Não conheço do apelo neste ponto
, até mesmo para não incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que a fixação do regime semiaberto harmonizado com o uso de monitoramento eletrônico ou até mesmo o recolhimento domiciliar é uma
matéria afeta ao juízo da Execução penal
, nos termos do
art. 66, da Lei nº 7.210/84
[4]
(Lei de Execução Penal).

Nesse diapasão:

“Direito penal e direito processual penal.
Apelação crime
. Receptação dolosa de bens furtados. Recurso do réu (apelação) parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

6.
O pedido de regime semiaberto harmonizado deve ser dirigido ao Juízo da Execução, não sendo competência deste órgão julgador
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, não provido.”
(TJ/PR, 0061392-09.2022.8.16.0014, 5ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Cristiane Tereza Willy Ferrari, j. 07/06/2025) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. PARQUET DEVIDAMENTE INTIMADO PARA O ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA AS PARTES. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM ALEGAÇÕES FINAIS. IRRELEVANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 75 TJPE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

(...)

14.
A fixação do regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica ou recolhimento domiciliar é afeta ao Juízo da Execução penal, nos termos do art. 66 da Lei de execucoes penais (LEP)
. Ademais, só poderá ser apreciada por este Tribunal, em sendo o caso, após ter sido analisada, inicialmente, pelo Juízo de primeiro grau, caso contrário, ocorrerá supressão de instância e inversão do rito processual vigente. Pedido não conhecido.

(...)

17. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do CPP, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo juízo das execuções penais, competente para o caso.”
(TJ/PE, 0003008-03.2022.8.17.5001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 24/07/2024) (grifo nosso)

Logo, preservo o regime inicial semiaberto para ambos os apelantes, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de Derick Renan Lopes Oliveira, bem como
conheço parcialmente
do recurso de Rafael Felipe Martins Raiol e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]

Súmula n. 582
- Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

[2]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[3]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 66
. Compete ao Juiz da execução:
I
- aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;
II
- declarar extinta a punibilidade;
III
- decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução.
IV
- autorizar saídas temporárias;
V
- determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei;
i) (VETADO);
j) a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais;

VI
- zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;
VII
- inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;
VIII
- interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;
IX
- compor e instalar o Conselho da Comunidade;
X
– emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Belém, 24/04/2026